Tribunal: STF
Processo: RE 1444587
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 



    2. Agravo interno improvido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LXIX, da CF e ao art. 8º do ADCT. 



    4. A pretensão recursal não merece prosperar.



    5. O Tribunal de origem foi claro ao assentar:



    É entendimento firme nesta Corte Superior de Justiça que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Sendo assim, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. Essa condição se verifica nos autos, a teor da decisão de fls. 195-196.



    [...]



    Ademais, é forte ver que, nos casos de mandados de segurança impetrados por anistiados políticos, a Primeira Seção tem se guiado pela natureza indenizatória da reparação econômica vindicada, o que afasta seu caráter personalíssimo e autoriza a sucessão processual na hipótese de falecimento do impetrante durante seu curso.



    6. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, se tem por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados das duas Turmas desta Corte:



    ANISTIA – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALORES RETROATIVOS – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HERDEIRO. Direito decorrente de anistia transmite-se aos herdeiros.



    (RMS 31.959-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (RE 1.384.621-AgR-Segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator